Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713549-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PESSOA ALBUQUERQUE AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA PESSOA ALBUQUERQUE, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora oposta por MARIA DE FATIMA PESSOA ALBUQUERQUE (ID 116352102), ao argumento de que a conta bancária onde realizado o bloqueio judicial é destinada ao recebimento de sua aposentadoria, razão pela qual impenhoráveis os valores nela contidos. A decisão de ID 116508937 determinou que a executada juntasse o extrato completo da conta corrente sobre o qual incidiu o bloqueio, no mês em que ocorreu. Ao ID 117494945 a executada interpôs embargos de declaração, no qual alega que há contradição na decisão de ID 116508937, pois há excesso de penhora no bloqueio realizado nos autos. Manifestação do exequente ao ID 118252689. A executado não trouxe aos autos o extrato completo da conta bloqueada. É o relatório. Decido. 1. Inicialmente, passo a análise dos embargos de declaração de ID 117494945 interpostos em face da decisão de ID 116508937. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. 2. Quanto ao mais, verifico que ao ID 116481102 foram realizados os seguintes bloqueios: R$ 8.347,04 em conta da executada MARIA DE FATIMA PESSOA ALBUQUERQUE e R$ 22.981,51 em conta da executada COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESTETICA PARA OS PES LTDA - EPP. 2.1. Com relação a impugnação à penhora de ID 116352102, a executada MARIA DE FATIMA PESSOA ALBUQUERQUE alega que o valor de R$ 8.347,04 bloqueado em sua conta do Banco do Brasil são impenhoráveis por ser tratar de aposentadoria. De fato, a executada comprova que recebeu a título de previdência o valor de R$ 4.744,12, na data de 21.02.2022, conforme folha de pagamento de ID 116352104. O print da conta corrente acostada pela devedora ao ID 116352107, demonstra um bloqueio judicial de R$ 3.434,19 Não foram juntados extratos completos da conta, mesmo tendo sido a executada intimada para fazê-lo (ID 116508937). Ora, ainda que haja comprovação de recebimento de proventos, sem o detalhamento do extrato, é impossível verificar a origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.2. Ademais, em análise ao contrato de locação que embasa a presente execução (ID 104153414), verifico que a executada MARIA DE FATIMA PESSOA ALBUQUERQUE assina como fiadora, sendo, portanto, devedora solidária do crédito exequendo. Logo, responde de forma integral pelo débito em cobrança. Eventual excesso, somados os valores bloqueados de mais de um devedor, é liberado após exame das impugnações apresentadas ou caso transcorrido o prazo em branco pelos devedores, pois, quando efetivado o bloqueio e transferência, ainda há possibilidade de que a constrição não subsista caso comprovada situação de impenhorabilidade. Feito esse registro, observo que ainda não decorreu o prazo para impugnação à penhora quanto ao devedor COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESTETICA PARA OS PES LTDA - EPP, o qual foi intimado do bloqueio ao ID 120004763. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID 116352102. a. Traga o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, nos termos da decisão de recebimento (ID 104340438). Ressalto que os valores devem corresponder ao valor da causa (R$ 22.982,51), acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios (10%). O débito remanescente, caso haja, deve ser atualizado a partir do efetivo bloqueio de ID 116484402, ou seja, 18.02.2022. b. Quanto ao mais, aguarde-se a preclusão para manifestação de COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESTETICA PARA OS PES LTDA – EPP quanto ao bloqueio realizado. c. Após o decurso do prazo mencionado no item b e com a apresentação da planilha atualizada pelo exequente, tornem os autos conclusos para análise de eventual excesso de penhora.” Na origem, informa a executada/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor, na qual foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em que foram bloqueados valores de sua conta corrente. Aponta ter impugnado a penhora e apresentado embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela decisão agravada, acima transcrita. Argumenta que houve excesso de penhora, pois foram bloqueados valores superiores aos da dívida exequenda; e que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois foram recebidos a título de proventos de aposentadoria, os quais são absolutamente impenhoráveis. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer tipo de bloqueio via sistema SISBAJUD, nas contas da Agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito invocado. De início, ressalto que a decisão agravada não contém caráter decisório em relação ao alegado excesso de penhora, ao passo que postergou a análise do tema para momento posterior ao prazo para apresentação das respectivas impugnações. Assim, tendo em vista que a matéria não foi submetida ao contraditório, deixo de analisar a referida questão nesta decisão, a fim de resguardar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Confira-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE E DESCABIMENTO DA ESPÉCIE DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA. REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSTULADO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade e determinou a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos da condenação imposta nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF, até a data do bloqueio. Na mesma oportunidade, nomeou o perito do juízo para oferecer proposta de honorários, intimando as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ao não se pronunciar sobre as matérias suscitadas, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a decisão hostilizada incorreu em omissão, sendo, portando, nula, porquanto evidente a negativa de prestação jurisdicional. 3. A análise em sede recursal de matéria submetida ao juízo de primeira instância e não analisada implica em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição e dos postulados do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. “ (Acórdão 1376504, 07237898320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada/agravante, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, é ônus da parte executada provar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, conforme previsão do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a folha de pagamento de ID 116352104 dos autos de origem demonstra o recebimento da quantia líquida de R$ 4.744,12 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), creditado no dia 21/02/2022. Além disso, apresenta uma tela de seu extrato bancário, a qual aponta o recebimento da verba previdenciária e um débito de bloqueio judicial de R$ 3.434,19 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos). O referido documento não contém quaisquer outras informações sobre a movimentação financeira da executada/agravada. Por outro lado, a consulta SISBAJUD (ID Num. 116481102 dos autos originários) realizou o bloqueio da quantia de R$ 8.347,04 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), diversa da constante da tela do extrato bancário. Nesse sentido, diante das informações insuficientes, o Juízo singular concedeu a oportunidade para a executada/agravada juntar extratos completos da conta, por meio da Decisão ID Num. 116508937, o que não foi realizado. Assim, não verifico elementos suficientes para demonstrar que o bloqueio alcançou verbas impenhoráveis, o que afasta a probabilidade do direito da agravante. Afinal, novamente citando a decisão agravada, “sem o detalhamento do extrato, é impossível verificar a origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações”. A jurisprudência desta 3a Turma Cível corrobora este entendimento, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível rediscutir a responsabilidade do Executado/Agravante se já houve redirecionamento, transitado em julgado, da execução contra os sócios de pessoa jurídica devedora. 2. Se o Agravante não se desincumbe, nos termos do art. 373 do CPC, do seu ônus de provar que o bloqueio de numerário se deu em conta poupança ou atingiu verba salarial, não é possível atrair para o caso a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a multa de 2% sobre o valor causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios. (Acórdão 1301091, 07099323820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não comprovados os requisitos para concessão da liminar pleiteada, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 15:39:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora